Tribunal: TJDFT
Processo: 0705467-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública, que indeferiu liminar em mandado de segurança, impetrado em face de ato do Subsecretário da Receita do Distrito Federal. Ao compulsar os autos, verificou-se que, na origem, foi proferida sentença que concedeu a segurança (ID 93579007). Intimado, o recorrente se manifestou sob ID 27313183. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto proferida sentença que concedeu a segurança. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, quinta-feira, 12 de agosto de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006